Tribunal: TJMT
Processo: 1007068-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
Certifique-se o transcurso do prazo das contrarrazões do recurso de agravo de instrumento e, posteriormente, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público para colheita de parecer.
Empós, retornem os autos para o exame exauriente do recurso de agravo de instrumento.
Cumpra-se.